Tribunal: TJDFT
Processo: 0721599-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DESPACHO Analisando a peça recursal, verifica-se que a irresignação dos agravantes se refere à negativa de desentranhamento dos documentos apresentados extemporaneamente junto com a réplica, pelos autores. No entanto, a questão não representa qualquer das hipóteses de cabimento de interposição do agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Diante do exposto e com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante acerca da questão, no prazo de 5 dias. Brasília, 07 de julho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator